Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-53.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002735-53.2019.8.11.0003
RECORRENTE (S): JOÃO PAULO CAVALCANTE SCHROEDER, representado por sua genitora SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE
RECORRIDO (S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOÃO PAULO CAVALCANTE SCHROEDER, representado por sua genitora SYLVIANE DE ASSIS CAVALCANTE, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 44520995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACIENTE COM AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NEGATIVA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO – SESSÕES DE FONAUDIOLÓGO E PSICOLOGIA GARANTIDAS EM CLÁUSULA DO CONTRATO – EQUOTERAPIA – PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO – LEGALIDADE DA RECUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença cujo tratamento é coberto pelo contrato do plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS, por tratar-se de rol exemplificativo.
Se não há cobertura expressa no contrato firmado entre as partes para tratamento de equoterapia, deve ser reformada parcialmente a sentença para excluí-lo da condenação, confirmando apenas a determinação para que a apelante autorize/custeie o tratamento com fonoaudióloga e psicóloga, cujas coberturas estão garantidas expressamente no contrato e foram indicados por laudo médico.” (AP n. 0002735-53.2019.8.11.0003, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020).
O Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto a interpretação do artigo 10, caput, da Lei n. 9.656/98, sustentando que o acórdão recorrido deu interpretação divergente do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão ID 44725498.
Contrarrazões (ID 48246989).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV